Tribunal: TCU
Processo: 004.128/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1744/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.128/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlete Santos Nogueira (XXX.465.116-XX); Cleusa Santos Nogueira de Oliveira (XXX.681.486-XX); Dulcenalva Neves da Silva Gomes (XXX.679.929-XX); Marilia Nogueira Vale (XXX.117.926-XX); Regina Santos Nogueira (XXX.095.566-XX); Selma Santos Nogueira (XXX.815.196-XX); Sonia Santos Nogueira (XXX.270.506-XX); Valeria Santos Nogueira Coelho (XXX.809.036-XX); Wilma Santos Nogueira (XXX.172.606-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.